Tribunal: TJMT
Processo: 1000403-46.2025.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000403-46.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), SEBASTIAO DAVI DE LARA - CPF: 603.725.911-91 (IMPETRANTE), Juíza Dra Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa (IMPETRADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –

1a TURMA RECURSAL

Mandado de Segurança no:
1000403-46.2025.8.11.9005

Impetrante(s):
SEBASTIÃO DAVI DE LARA

Impetrada(s):
JUÍZA DE DIREITO DO 5o JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ-MT
.

Litisconsorte(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A .

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
19 a 22/5/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Sebastião Davi de Lara contra ato da Juíza de Direito do 5o Juizado Especial de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos no 1080099-17.2024.8.11.0001.

O impetrante alegou não possuir condições financeiras para arcar com as custas recursais, sem comprometer a própria subsistência e de sua família. A liminar foi indeferida.

A autoridade coatora prestou informações e o Ministério Público opinou pela inexistência de interesse público que justifique sua intervenção no presente feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há direito líquido e certo do impetrante à concessão da gratuidade da justiça, diante da ausência de documentos suficientes que comprovem a alegada hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à gratuidade da justiça, previsto no art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e regulamentado pelos arts. 98 e 99 do CPC, exige a comprovação da insuficiência de recursos, sendo a declaração de pobreza dotada apenas de presunção relativa de veracidade.

O indeferimento do pedido de gratuidade da justiça pela autoridade coatora não configura ilegalidade ou abuso de poder quando a parte não apresenta documentos suficientes para demonstrar sua real condição financeira.

A apresentação de carteira de trabalho digital e conta de água em nome de terceiro é documento insuficiente para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, especialmente quando a parte afirma ser autônoma e não informa sua renda mensal.

Enunciados no 11 do Juizado Especial Cível de Mato Grosso e no 116 do FONAJE autorizam o juiz a exigir comprovação da condição econômica, reforçando o caráter relativo da presunção de veracidade da declaração de pobreza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada na ausência de documentos aptos a demonstrar a real condição econômica da parte.

A autoridade judicial não pratica ilegalidade ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça quando inexistem nos autos elementos mínimos que evidenciem a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, LXXIV, da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV e LXIX; CPC, arts. 98 e 99; Lei no 12.016/2009, art. 1o.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados
:

Enunciado no 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso (XII Encontro – Cuiabá).

Enunciado no 116 do FONAJE (XX Encontro – São Paulo/SP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
mandado de segurança, com pedido liminar,
impetrado por
Sebastião Davi de Lara
contra ato da
MMa Juiz de Direito do 5o Juizado Especial de Cuiabá-MT,
que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado nos autos no
1080099-17.2024.8.11.0001
.

Sustenta o impetrante a ilegalidade da decisão atacada, afirmando não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento do preparo recursal
, sem comprometer a própria subsistência e a de sua família.

A liminar foi indeferida no ID 272421867.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 274328374).

Não houve manifestação do litisconsorte, conforme certidão lançada no ID 280928885.

O Ministério Público, no ID 281238856,
manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no presente feito.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, conforme disposto no inciso LXIX, do art. 5o da Constituição Federal e do art. 1o da Lei no 12.016/2009,
verbis
:

Constituição Federal, art. 5o:
(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei no 12.016/2009:

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, vê-se que o impetrante se insurge contra a decisão
que
indeferiu
o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos no
1080099-17.2024.8.11.0001
.

Alega que a referida decisão merece reforma, uma vez que não possui condições financeiras para suportar as despesas processuais.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça:

Art. 98:

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...)

Art. 99:

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando os elementos que evidenciem a condição de necessidade do beneficiário.

No caso, verifica-se a ausência de ilegalidade na decisão proferida pela autoridade coatora, que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado nos autos no
1080099-17.2024.8.11.0001
.

Isso porque, embora o art. 99, § 3o, do CPC, assegure a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, determina: “
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.”

O Enunciado no 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona:
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a
efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam
, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ).
(grifei)

Ainda, o Enunciado 116 do FONAJE dispõe:
O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5o, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).

No presente caso, conforme consignado por ocasião da apreciação do pedido liminar,
o impetrante limitou-se a apresentar Carteira de Trabalho Digital e uma fatura de água em nome de terceiro (Gabriela Cristina Tomaz).

No entanto, como bem ponderou a MMa Juíza singular, a parte autora informou que exerce atividade autônoma. Dessa forma, a Carteira de Trabalho Digital não constitui documento hábil para comprovar sua renda mensal, a qual, inclusive, sequer foi informada ou demonstrada nos autos.

Além disso, a fatura de água apresentada não é suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência financeira.

Assim, os documentos acostados não possuem o condão de demonstrar a impossibilidade de arcar com o recolhimento do preparo recursal.

Dessa forma, o impetrante não demonstrou direito líquido e certo à concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos do processo no
1080099-17.2024.8.11.0001.

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,

DENEGO A SEGURANÇA.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025